Tribunal: TJSP
Processo: 1006982-40.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Compra e venda de imóvel – Pretendida extinção do feito em decorrência da homologação do pedido de recuperação judicial da demandada – Inadmissibilidade – Feito que ainda está em fase de conhecimento – Exegese do art. 6o, § 1o, da Lei no 11.101/2005 - Atraso na entrega das obras – Danos morais não configurados – Sentença parcialmente reformada – Sucumbência parcial - Recurso provido, em

Ementa:
Compra e venda de imóvel – Pretendida extinção do feito em decorrência da homologação do pedido de recuperação judicial da demandada – Inadmissibilidade – Feito que ainda está em fase de conhecimento – Exegese do art. 6o, § 1o, da Lei no 11.101/2005 - Atraso na entrega das obras – Danos morais não configurados – Sentença parcialmente reformada – Sucumbência parcial - Recurso provido, em parte.